Tribunal: TJMT
Processo: 0001899-55.2017.8.11.0034
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Apelação Cível n. 0001899-55.2017.8.11.0034
Apelante(s): Município de Dom Aquino
Apelado(as): Ministério Público Estadual
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Dom Aquino, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de igual denominação que julgou procedente o pedido, formulado na Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, proposta pelo Recorrido, para condenar o Recorrente a promover, no prazo de 60 (sessenta) dias, a remoção de todas as famílias que se encontram sobre a área de risco, localizada na Vila Ituberaba, às margens do Rio Mutum, inclusive mediante o uso de força policial, devendo as mesmas serem relocadas em locais dignos e seguros, ainda que tenha que pagar alugueres ou inclui-las em programa assistencial habitacional, bem assim que faça a demolição de todas as construções existentes na referida área, retirando todo o entulho, de modo que fique adequada para o reflorestamento.
Da análise dos autos, observo que o Desembargador Luiz Carlos da Costa foi Relator do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1009964-27.2017.811.0000 (id. 69005963, págs. 01/02).
Sabe-se que, nos termos do artigo 930 do Código de Processo Civil, bem como do artigo 80, parágrafo 1o, do RITJMT, o primeiro recurso protocolado no Sodalício tornará prevendo o relator para os demais.
Nesta esteira, é evidente que o Des. Luiz Carlos da Costa tornou-se prevento para a apreciação deste Apelo.
Por tais considerações, determino à Secretaria que proceda à remessa dos autos ao ilustre Desembargador.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá/MT, 23 de abril de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.